Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018670-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ATAIDE PIRES - CPF: 003.510.041-90 (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 02.036.483/0006-14 (APELADO), EDUARDO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 323.523.368-72 (ADVOGADO), CECILIA LEMOS NOZIMA - CPF: 984.481.451-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXPLOSÃO DE PNEU COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – PERÍCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se na análise da Impugnação ao laudo pericial não se constata nenhum vício que a invalide.

O parecer conclusivo do perito judicial é prova técnica determinante para o resultado da Ação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, apesar de ter impugnado o laudo pericial, o juízo
a quo
não se pronunciou sobre essa questão.

Relata que sofreu acidente de automóvel em 15-10-2016 em razão de defeito na fabricação do pneu direito traseiro, da marca Continental, adquirido em 21-9-2016, ou seja, há menos de 30 dias do sinistro.

Narra que estava a caminho da cidade de Barra do Bugres e o pneu explodiu com o carro em movimento, fazendo ele perder a direção
que passou pela pista de rolagem sem conseguir parar o veículo que veio a desaber em um barranco de aproximadamente 2 metros.

Diz que o laudo pericial confeccionado pela POLITEC ficou claro que não havia sinais de outras avarias, tais como furos ou rasgos causados por obstáculos na pista, tampouco outro tipo de falhas que poderiam ter causado o acidente; por isso, assegura que não há como reconhecer a culpa do condutor.

Afirma que impugnou o laudo pericial, justificando que o profissional extrapolou os limites da sua função, motivo por que deve ser desconsiderado.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 186727742).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, apesar de ter impugnado o laudo pericial, o juízo
a quo
não se pronunciou sobre essa questão.

Na Impugnação, ele alega que o
trabalho pericial extrapolou o fim a que fora designado, de modo que o expert emitiu juízo de valor acerca da “dinâmica do acidente”, de forma subjetiva e unilateral, em evidente dissonância às matérias de fato a serem objeto de prova e que foram expressamente delimitadas na decisão saneadora
(ID. 186727727 – pág. 3).

O perito respondeu às ponderações feitas pelo apelante, afastando as alegações por ele feitas e ratificando a conclusão do laudo (ID. 186727732).

Diversamente do que sustenta, não ficou demonstrado nenhum ato subjetivo ou excedente aos limites da prova praticados pelo perito, e o fato da reiteração da Impugnação não ter sido expressamente apreciada pelo juiz, nada impede que seja examinada nesse momento (artigo 1.013 do CPC).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelante ajuizou a demanda afirmando que 30 dias depois de adquirir um pneu da empresa apelada (em 21-9-2016), ao se dirigir para a cidade de Barra do Bugres em 15-10-2016, o pneu veio a explodir com o carro em movimento, o que o fez perder a direção e cair em um barranco de aproximadamente a 2 metros. Sustenta que o acidente foi ocasionado, então, por vício existente no produto. Busca indenização por danos materiais de R$972,00 e morais de R$15.000,00.

A Ação foi
julgada improcedente.

É evidente que a hipótese dos autos se enquadra no conceito de relação de consumo, a justificar a aplicação do CDC

in casu
, tendo sido, inclusive, invertido o ônus da prova na decisão com ID. 186727683, contra a qual não houve Recurso. Logo, cumpre à ré/apelada comprovar que o problema apresentado no pneu não era de fabricação, de modo a eximi-la das indenizações pretendidas.

Por requerimento da ré/apelada foi realizada perícia, cujo laudo foi conclusivo nos seguintes termos (ID. 186727721 – pág. 32):

Atestada a higidez da referida prova, verifica-se que o acidente não decorreu de defeito de fabricação do pneu do veículo, desincumbindo-se a ré/apelado de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC).

Assim, não ficaram configurados os requisitos da responsabilidade civil que possam justificar sua condenação à reparações por danos materiais e morais.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023